Tribunal: TJES
Processo: 0002066-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
SEGUND
A

CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0002066-17.2024.8.08.0000

PACIENTE:

MAURICIO SARNAGLIA ARAUJO DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$
7
.
06
0,00 (
sete
mil
e
sessenta

reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, entre ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência.

2. Diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3. Liminar confirmada. ORDEM CONCEDIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002066-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO SARNAGLIA ARAUJO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - VARA DA CUSTÓDIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0002066-17.2024.8.08.0000

PACIENTE:

MAURICIO SARNAGLIA ARAUJO DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$
7
.
06
0,00 (
sete
mil
e
sessenta

reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, entre ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência.

2. Diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3. Liminar confirmada. ORDEM CONCEDIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 02 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0002066-17.2024.8.08.0000

PACIENTE:

MAURICIO SARNAGLIA ARAUJO DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-
s
e de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURICIO SARNAGLIA ARAUJO DA SILVA
,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Ju
iz

da Audiência de Custódia de
Colatina
/ES
, que
na análise do flagrante nos autos do processo nº
00
0
0
128
-
46
.202
4
.8.08.00
4
5
,

concedeu liberdade provisória ao flagrado mediante o pagamento de fiança
arbitr
ada
no valor de
5 (cinco) salários mínimos vigente
,
a qual
ainda
não fora recolhida.

O impetrante requer a exoneração do paciente ao pagamento da fiança, com a sua consequente liberdade.

Pedido liminar deferido no mov. ID 8597758.

No dia

0
7/0
6
/2024
o paciente fora preso em flagrante delito pela imputação
de ter cometido o crime
do art.
311,
§2º
, inciso III,
do Código Penal,
por conduzir veículo adulterado/
clonado
.

Informa
o
Impetrante que
n
a
data de 08/06/2024, o Juiz da Custódia,
arbitr
ou
a fiança no valor de
5 (cinco) salários mínimos vigente, que
não foi recolhido pelo paciente
por ser presumidamente pessoa pobre,
não possui
ndo
condições financeiras para tanto, até mesmo por que estamos falando do montante equivalente a aproximadamente de
R$ 7.0
6
0,00 (sete mil
e sessenta
reais)
, ou seja, não existe elementos para o magistrado manter este coeficiente de fiança.

Como se sabe, a fiança é “uma contracautela, uma garantia patrimonial, caução real, prestada pelo imputado e que se destina, inicialmente, ao pagamento das despesas processuais, multa e indenização, em caso de condenação, mas, também, como fator inibidor da fuga.

O instituto é disciplinado pelos artigos 321 a 350 do Código de Processo Penal, sendo que as balizas máximas e mínimas de valoração da fiança são fixadas no artigo 325 do mesmo estatuto.

Logo, tratando-se da prática, em tese, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (com pena máxima em abstrato superior a 04 anos), a fiança deverá atender ao valor compreendido entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos, em patamar que poderá, conforme a situação econômica do réu, ser ampliado em mil vezes ou reduzido até dois terços.

Observando as peculiaridades do caso concreto, é facultado ao Magistrado até mesmo dispensar o acusado do pagamento do montante arbitrado, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Pena
l.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

Embora o montante arbitrado não ofender a norma constante no artigo 325, inciso II, do Código de Processo Penal, entendo que o caso em tela configura hipótese de exoneração da fiança.

Isso porque
,
verifico que a

autoridade coatora condicionou a liberdade do ora paciente ao pagamento de fiança
arbitrada no valor de
5 (cinco) salários mínimos vigente
, entretanto,
o paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se preso,

o que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, §1°, inciso I, do CPP, que estabelece que em casos como este, a fiança

decreta
da
deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
”
(HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Assim, não pode o magistrado arbitrar fiança em valor que impossibilite o seu pagamento pelo réu, devendo, sempre, ater-se ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter o instituto criado pelo legislador.

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Ante
tais razões
,
verifica-se que o paciente se encaixa na situação prevista na Recomendação Conjunta n.º 01/2015 editada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, fazendo jus, portanto, à exoneração da fiança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)